Tribunal: TJMT
Processo: 1024964-65.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024964-65.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TERESINHA FATIMA FLECK BUENO - CPF: 502.914.081-68 (APELANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1024964-65.2022.8.11.0041
– Capital

Apelante
:
Teresinha Fatima Fleck Bueno

Apeladas:
Claro S.A. e
Serasa S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
-
COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – SERASA LIMPA NOME - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE OUTROS DÉBITOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito
.

A despeito da declaração de inexistência da anotação, tenho que não resta configurado o dano moral ao passo que a autora não se desincumbiu demonstrar a regularidade ou eventual judicialização da outra anotação existente.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1024964-65.2022.8.11.0041
– Capital

Apelante
:
Teresinha Fatima Fleck Bueno

Apeladas:
Claro S.A. e
Serasa S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Teresinha Fatima Fleck Bueno
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito que move contra as apeladas, julgou improcedente a pretensão.

Irresignada, defende a apelante que a questão de fundo é distinta daquela analisada pelo juízo, esclarecendo que as cobranças que objetiva a declaração de inexistência são referentes a um plano que não utiliza desde 2016, aduzindo que houve discussão anterior entre as partes na demanda de n.
8069731- 05.2016.811.0001.

Afirma que desde a suspensão dos serviços em 09.2016 não utiliza mais o plano referente ao contrato n. 891391349, mencionando que buscou tentar reativar os serviços, o que foi negado pela empresa de telefonia. Afirma que após realizar reclamação administrativa, o nome foi excluído dos órgãos de restrição ao crédito, contudo, as cobranças continuam através das cobranças via Serasa Limpa Nome. Pugna pela reforma da sentença para que seja declarado inexistente o débito discutido e seja arbitrada indenização a título de dano moral.

As apeladas apresentaram contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (ids. 182049114 e 182049116).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1024964-65.2022.8.11.0041
– Capital

Apelante
:
Teresinha Fatima Fleck Bueno

Apeladas:
Claro S.A. e
Serasa S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que
Teresinha Fatima Fleck Bueno
propôs ação declaratória de inexistência de débito em face de
Claro S.A. e
Serasa S.A., discorrendo que possui relação contratual com a empresa de telefonia por meio de duas linhas telefônicas, quais sejam,
65 99251-0645 contrato com n° da conta 770278301 e n° do cliente 564497207 e chip 65 993132421 contrato com n° da conta 191982408 e n° do cliente 878272074.

Esclarece que já possuiu chip pré-pago de n° 65 992598413, e que em razão de falha na prestação dos serviços foi objeto de ação judicial n. 8069731-05.2016.811.0001, que tramitou no 1° Juizado Especial Cível da, e que desde a propositura da ação não mais obteve o desbloqueio do chip, sendo este cancelado pela operadora.

Afirma que passou a receber cobranças via ligação e que ao consultar seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, se surpreendeu com a inclusão determinada pela empresa de telefonia no valor de R$ 85,06 (oitenta e cinco reais e seis centavos), e na plataforma Serasa Limpa Nome. Diante disso, formulou pela exclusão do débito dos órgãos de proteção ao crédito e da aludida plataforma, requerendo a condenação da ré ao pagamento de dano moral.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou improcedente a pretensão, mencionando que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus, arbitrando o pagamento das custas e honorários fixados em 20% (vinte) sobre o valor da causa (id. 182049102).

Irresignada, defende a apelante que a questão de fundo é distinta daquela analisada pelo juízo, esclarecendo que as cobranças que objetiva a declaração de inexistência são referentes a um plano que não utiliza desde 2016, aduzindo que houve discussão anterior entre as partes na demanda de n.
8069731- 05.2016.811.0001.

Afirma que desde a suspensão dos serviços em 09.2016 não utiliza mais o plano referente ao contrato n. 891391349, mencionando que buscou tentar reativar os serviços, o que foi negado pela empresa de telefonia. Afirma que após realizar reclamação administrativa, o nome foi excluído dos órgãos de restrição ao crédito, contudo, as cobranças continuam através das cobranças via Serasa Limpa Nome. Pugna pela reforma da sentença para que seja declarado inexistente o débito discutido e seja arbitrada indenização a título de dano moral.

Pois bem. Compulsando os autos, a despeito da parte autora pretender a declaração de inexistência do débito, nota-se, a principio que o débito constante do extrato no id. 182047940, no valor de R$85,06, com vencimento em 24.04.16, se encontra prescrito, sendo cediço que o credor não pode demandar o devedor, tampouco protestar a dívida, não o impedindo, contudo, a busca do crédito por meio de transação, nos termos do art. 189, do C. Civil,
in verbis
: “
Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206
”.

Dito isso, o extrato colacionado pelo apelante no id. 182047940, não faz prova de que seu nome se encontrava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, ao passo que não consta no documento a data que foi efetivada a consulta.

Contudo, o autor logrou apresentar as telas extraídas da plataforma Serasa Limpa Nome, indicando a inclusão da dívida na plataforma de negociação denominada “
Serasa Limpa Nome
”, conforme se infere do documento contido no id. 182047939.

Destarte, pedindo vênia ao entendimento esposado pelo d. magistrada
a quo
, não se trata a pretensão de discussão quanto a existência ou não de relação contratual, mas sim de regularidade da inclusão do apontamento discutido pelo autor na referida plataforma.

E, seguindo a linha de entendimento traçada pelo i. Min. Marco Buzzi, no REsp 2.104.622/SP, a
inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "
Limpa Nome
", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “
sujo
”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

Neste sentido, é o entendimento também perfilhado pela 3ª Turma daquela Corte Superior:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. 1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito. 3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica. 4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada. 5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo. 6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. 7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido. 8. Recurso especial conhecido e desprovido
”. (REsp n. 2.088.100/SP, 3ª
Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 17.10.23)

Contudo, com relação ao pleito indenizatório, não merece prosperar o pedido, ao passo que não passou despercebido a existência de outro débito no valor de da tela colacionada no id. 182047939, a existência de outro débito no valor de R$2.364,02, deixando o apelante de esclarecer quanto a eventual prescrição ou discussão judicial.

Via de consequência, ante o acolhimento em parte dos pleitos autorais, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência.

Na hipótese dos autos, observa-se que a autora formulou dois pedidos principais, consistentes na declaração de inexistência do débito e ao pagamento de indenização decorrente pelo suposto abalo moral, sendo certo que somente o primeiro pleito foi acolhido.

Nesse passo, o art. 86, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
(negritei).

Desse modo, considerando a parcial procedência dos pedidos formulados pela autora, redistribuo o ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, devendo cada parte arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa.

E, considerando que a utilização do valor da causa ou do proveito econômico como parâmetro infringiria a razoabilidade e proporcionalidade no caso tela, procedo à adequação
ex officio
e por apreciação equitativa fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reparo, para julgar parcialmente procedente a pretensão e declarar inexigível a dívida valor de R$25,52, com vencimento em 20.04.16, referente ao contrato 891391349,
com a condenação das partes na sucumbência recíproca.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024